Tribunal: TJMT
Processo: 1036591-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036591-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IARA DE BRITO NUNES - CPF: 643.393.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (AGRAVANTE), KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA - CPF: 531.546.571-34 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: DUNORTE VEICULOS LTDA
e
KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DUNORTE VEÍCULOS LTDA e KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA contra decisão que recebeu os embargos à ação monitória como reconvenção, exigindo emenda para atribuição de valor à causa e recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconhecimento de excesso de cobrança e de repetição de indébito, formulado nos embargos monitórios, configura reconvenção ou constitui manifestação defensiva admissível nos próprios embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
R
econhec
imento d
a perda do objeto do pedido de indeferimento da gratuidade da justiça
, em virtude do recolhimento do preparo recursal
.

4.
Nos embargos à ação monitória, é admissível a formulação de matérias defensivas relativas ao título executivo, como a alegação de cláusulas abusivas
,
excesso de cobrança
e repetição de indébito
, sem que isso configure reconvenção.

5
. A exigência de recolhimento de custas e de emenda da petição, sob o fundamento de que se trataria de reconvenção, impõe restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa.

6
. Jurisprudência do STJ reconhece que o pleito de repetição de indébito pode ser veiculado em sede de embargos monitórios, não se exigindo reconvenção ou ação autônoma para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A formulação de pedido de reconhecimento de excesso de cobrança e de repetição de indébito em embargos à ação monitória constitui exercício regular do direito de defesa, não configurando reconvenção nem exigindo o recolhimento de custas ou emenda da peça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 320, 343 e 702, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020; TJMT, AI 1007521-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 30.04.2025; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

DUNORTE VEICULOS LTDA
e
KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA
,
contra a decisão
(ID.
194832610
– Processo de origem n.
1025866-81.2023.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que
recebeu os embargos monitórios como reconvenção, determinando
a intimação do agravante para emendar a reconvenção atribuindo valor à causa e recolhendo as custas
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Inicialmente, ante a inércia,
decreto
a
revelia
da demandada IARA DE BRITO NUNES.

No mais, verifica-se que a parte demandada
apresentou embargos com contornos de reconvenção
, já que além de contrapor a pretensão adversa, requereu a revisão contratual consubstanciado na abusividade dos seus termos (
suposta capitalização indevida
).

Desta forma, ainda que o art. 343 do CPC possibilite a reconvenção dentro da contestação/embargos, sua apresentação deverá observar os requisitos da petição inicial previstos nos
arts
. 319 e 320, ambos do CPC.

Consequentemente,
intimo
a parte demandada para
, no prazo de 15 dias,
emendar a reconvenção
,
a fim de apontar o valor atribuído à causa
, bem como
efetuar/comprovar o recolhimento das custas judiciais correspondentes ao valor do proveito econômico pretendido
.

Decorrido o prazo então concedido, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

[...]
”

Os Agravantes sustentam que a alegação de excesso de cobrança e o pedido de repetição de indébito são desdobramentos naturais da defesa, autorizados expressamente pelo art. 702, §2º, do CPC, não se tratando de reconvenção.

Argumentam que a decisão viola o contraditório e impõe custas indevidas, comprometendo o exercício da ampla defesa. Invocam precedentes do STJ, inclusive o REsp 1.877.292/SP e o Tema 622, para afirmar a possibilidade de formulação desses pedidos em sede de embargos, sem necessidade de reconvenção.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de reconvenção e autorizando o regular processamento dos embargos monitórios, com apreciação das matérias defensivas neles deduzidas, notadamente a capitalização mensal não contratada e a repetição de indébito.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID. 325186358), nos seguintes termos:

[...] nos embargos à ação monitória, o embargante não se limita à impugnação dos fatos constitutivos do direito do autor. [...] Tal manifestação, contudo, não configura reconvenção, mas sim regular exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] verificados os pressupostos autorizativos, concedo o efeito suspensivo, afastando, provisoriamente, a exigência de reconvenção e recolhimento de custas. (ID. 325186358)

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 326993356)
,
nas quais:

- Sustenta a configuração de reconvenção em razão do pedido condenatório de repetição de indébito formulado pelos agravantes;

- Afirma que houve ampliação da lide e necessidade de observância ao art. 343 do CPC, com recolhimento das custas;

- Impugna o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos
legais;

- Rebate o pedido de justiça gratuita, afirmando que a mera declaração de hipossuficiência é insuficiente e que não há provas documentais que demonstrem incapacidade financeira.

Recurso tempestivo e
preparo recursal recolhido em
ID. 324425868.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DUNORTE VEICULOS LTDA
e
KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

I -
D
o indeferimento da
Gratuidade da Justiça

O
agravado
suscita
a
preliminar
de indeferimento da justiça gratuita, sob o fundamento de que a
situação
econômica
do agravante
não foi devidamente comprovada
(ID. 326993356)
.

No entanto,
após a decisão que determin
ei
a
o
s
agravante
s

comprovar
em
nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem sua insuficiência
(ID.
323860362
), houve o regular recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado
.

Ademais, constato que não houve a
análise de

pedido
de gratuidade da justiça pelo
Juízo
a quo
,
inexistindo a possibilidade de reanálise sobre eventual revogação.

Deste modo, considerando que houve o recolhimento do preparo recursal pela parte agravante, reconheço a perda do objeto d
o
pedido de indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

II. DO MÉRITO

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Monitória nº 1025866-81.2023.8.11.0041, determinou o processamento dos embargos monitórios como reconvenção, exigindo, para tanto, o atendimento dos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC e o recolhimento das respectivas custas.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“[...] a parte demandada apresentou embargos com contornos de reconvenção, já que além de contrapor a pretensão adversa, requereu a revisão contratual consubstanciado na abusividade dos seus termos (suposta capitalização indevida). [...] Consequentemente,
intimo
a parte demandada para, no prazo de 15 dias, emendar a reconvenção, a fim de apontar o valor atribuído à causa, bem como efetuar/comprovar o recolhimento das custas judiciais correspondentes ao valor do proveito econômico pretendido.” (ID. 194832610)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegação de excesso de cobrança e repetição de indébito
em embargos monitórios e necessidade de
reconvenção

O
s agravantes
sustenta
m
que a peça apresentada consistiu em mera defesa, nos termos do art. 702, §2º do CPC, e que os pedidos de reconhecimento de excesso de cobrança e de repetição de indébito configuram desdobramentos naturais da resistência à pretensão monitória, não se tratando de reconvenção. Alega ainda que a exigência de recolhimento de custas seria indevida e configuraria cerceamento de defesa.

O
agravado
, por sua vez, argumenta que os embargos extrapolam os limites da contestação e da defesa típica, pois formulam pedido condenatório autônomo, com expressa postulação de repetição de valores supostamente pagos indevidamente, configurando, assim, verdadeira reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC. Ressalta que, ao pleitear a condenação do autor, os embargantes ampliaram o objeto litigioso, o que impõe a observância dos requisitos formais próprios da reconvenção, incluindo atribuição de valor à causa e recolhimento de custas.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios
fundamentos:

“
[...]
O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

Embora a decisão agravada tenha convertido, de ofício, os embargos à monitória em reconvenção, sob o fundamento de que a matéria ali veiculada extrapolaria os limites da defesa, é certo que, nos embargos à ação monitória, o embargante não se limita à impugnação dos fatos constitutivos do direito do autor.

É plenamente admissível a formulação de teses relacionadas ao
próprio título que embasa a pretensão monitória, como, por exemplo, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais. Tal manifestação, contudo, não configura reconvenção, mas sim regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos embargos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃOMONITÓRIA.EMBARGOSMONITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva por interpretarembargosàmonitóriacomo reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil em açãomonitóriaque busca o pagamento de valores em aberto de Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancário, totalizando R$ 35.946,53.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (
ii
) determinar a natureza jurídica dosembargosà açãomonitóriaque contêm pedido de revisão contratual, verificando se constituem reconvenção ou defesa incidental; e (
iii
) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais questionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte natural demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, não se exigindo estado de miserabilidade, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

4.
Osembargosàmonitóriapossuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relacionadas ao documento que embasa a pretensãomonitória, inclusive a revisão decláusulascontratuais, sem que isso configure reconvenção quando o pedidorevisionalconstitui fundamento para afastar o crédito perseguido.

5. A verificação da legalidade ou abusividade decláusulascontratuais constitui
matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, prescindindo de dilação probatória de natureza técnica contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A discussão acerca da validade dascláusulascontratuais nosembargosàmonitórianão caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais.
2. A verificação da legalidade dos encargos financeiros é questão prejudicial à realização de cálculos contábeis e constitui matéria de direito que prescinde de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 343, 370, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; TJ-RS - Apelação 50068759220228210025, Relator: Gustavo Alberto Gastal
Diefenthaler
, Décima Segunda Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-MG - Apelação Cível 5273800-14.2022.8.13.0024, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

(N.U 1007521-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) -Grifei

Diante disso, não há que se falar em conversão, de ofício, dos embargos à monitória em reconvenção, uma vez que é plenamente admissível a veiculação, nos próprios embargos, de matérias relativas ao título que embasa a pretensão monitória, como, por exemplo, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.

Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Tomem-se as demais providências de estilo
”
.
(ID.
325186358
)

Neste passo, os fundamentos que autorizaram a concessão do efeito suspensivo ao recurso,
continuam pertinentes para
resolver o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que não houve alteração fática ou jurídica e as contrarrazões não trouxeram elementos de convicção capazes de contrapor
o entendimento apresentado.

Sendo assim, entendo ser
plenamente admissível a formulação de teses relacionadas ao próprio título que embasa a pretensão monitória, como, por exemplo, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais. Tal manifestação, contudo, não configura reconvenção, mas sim regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos embargos.

Nesse contexto,
sobre a
formulação de pedido de repetição de indébito, quando decorrente da mesma relação jurídica invocada pelo autor e amparada em excesso de cobrança verificado com base nos próprios elementos dos autos,
apresento o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso
de agravo de instrumento
para
autorizar
o prosseguimento da ação monitória
sem a necessidade do pedido reconvencional pelo agravante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE
PROVIMENTO

para
reformar a decisão agravada e
afastar a exigência de reconvenção e
autorizar o prosseguimento da ação
monitória
para
viabilizar
a análise dos pedidos apresentados pelo
s
agravante
s
nos embargos monitórios
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025